Tribunal: TJES
Processo: 0000320-18.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000320-18.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS LOPES TRINTIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIAS DE FATO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NA AMEAÇA. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. SURSIS PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Elias Lopes Trintim contra sentença da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que o condenou à pena de 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340/06, por duas vezes), vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41) e ameaça (art. 147 do Código Penal), todos em concurso material (art. 69 do Código Penal), com incidência da Lei Maria da Penha. Os fatos ocorreram nos dias 02 e 05 de dezembro de 2022, quando o réu, em contexto de relação íntima de afeto com a vítima Bianca de Souza Gazzani Trintim, ingressou forçadamente na residência dela, agrediu-a fisicamente e, posteriormente, proferiu-lhe ameaças, mesmo após o deferimento de medidas protetivas de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas, vias de fato e ameaça; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos subjetivos e objetivos para a concessão do sursis penal, nos termos do art. 77 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de absolvição
, a condenação encontra respaldo em prova documental e testemunhal consistente, incluindo boletim de ocorrência, relatório de inquérito, depoimento da vítima e confissão parcial do réu, o que comprova a materialidade e a autoria dos delitos imputados.

4. A palavra da vítima, firme e coerente, possui especial relevância em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e encontra respaldo em outros elementos dos autos, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no REsp n. 2.203.483/MG).

5. A confissão parcial do réu reforça os depoimentos prestados, especialmente quanto ao ingresso forçado na residência e à comunicação com a vítima, violando as medidas protetivas.

6. O dolo no crime de ameaça configura-se com a intenção de amedrontar a vítima, sendo irrelevante a alegação de descontrole emocional no momento da ação, conforme entendimento do STJ (AREsp n. 2.849.062,
Ministro Joel Ilan Paciornik
, DJEN de
24/06/2025
).

7. A ausência de testemunhas presenciais ou de exame de corpo de delito não impede a condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato, que prescindem de prova física, bastando o relato seguro da vítima.

8.
Em relação ao pedido subsidiário de aplicação do sursis penal
, este não merece acolhida, pois, embora presentes os requisitos objetivos, o juízo de conveniência foi negativado diante do histórico de reiterado descumprimento de medidas protetivas pelo réu, revelando incompatibilidade com o benefício.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000320-18.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS LOPES TRINTIM
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: KAIO DASSIE SCHUBERT - ES33363
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Elias Lopes Trintim
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei 11.340/06 (duas vezes), art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 e art. 147, todos na forma do art. 69 do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia nos dias 02 e 05 de dezembro de 2022, o réu, no contexto de uma relação íntima de afeto com a vítima Bianca de Souza Gazzani Trintim, praticou vias de fato e ameaças contra ela, além de descumprir medidas protetivas de urgência que haviam sido deferidas judicialmente nos autos nº 0002091-65.2022.8.08.0011, determinando seu afastamento do lar e a proibição de contato com a vítima.

Consta que, no dia 02 de dezembro de 2022, o apelante compareceu à residência da vítima e, mediante uso de força, adentrou o imóvel, puxando-a pelos cabelos e segurando-a pelos braços.

No dia 05 do mesmo mês, ele entrou em contato com a ofendida por telefone e proferiu ameaças como: “v
ai embora da cidade então, some daqui, se eu te ver com outro vou fazer uma loucura
”.

Passo a analisar a tese absolutória, apresentada pela defesa.

Ao analisar os autos, verifico que a
materialidade
restou suficientemente comprovada por meio do boletim unificado (fls. 06/07), do requerimento de medidas protetivas de urgência (fls. 14/15 – id. 13077563), do relatório final de inquérito (fls. 23/25) e da prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto a
autoria
, em juízo (id. 13942691), o réu confessou manter contato com a vítima mesmo após as medidas protetivas, alegando que o fazia por causa do filho em comum, mas negou as ameaças. Contudo, em sede policial (fl. 12), admitiu que puxou a vítima pelo cabelo e braço e que lhe enviou mensagens, cujo conteúdo não se recordava.

Além disso, o relato da vítima é firme e coerente (fl. 08/08v) e foi confirmado em juízo (id. 13942691 ), bem como se mostra compatível com a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, tem especial relevância, sobretudo quando encontra respaldo em outros elementos dos autos (STJ, AgRg no REsp n. 2.203.483/MG, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, DJEN de 9/6/2025).

No caso concreto, a vítima relatou de forma coerente os episódios de violência, afirmando que o réu ingressou à força em sua residência, puxou-a pelos cabelos e a ameaçou com frases intimidatórias, tudo isso em violação a medidas protetivas de urgência regularmente deferidas.

Seu depoimento foi confirmado pela confissão parcial do réu e pelos registros do inquérito policial, em especial o boletim de ocorrência e o termo de declaração da vítima.

Quanto a alegada
ausência de dolo na ameaça,
já decidiu o STJ que o dolo específico do crime de ameaça consuma-se com a intenção do agente de amedrontar a vítima, sendo irrelevante que o fato tenha ocorrido em momento de descontrole emocional. (AREsp n. 2.849.062,
Ministro Joel Ilan Paciornik
, DJEN de
24/06/2025
).

No tocante à alegação de ausência de testemunhas ou exame de corpo de delito
, trata-se de argumento inócuo, pois o crime de ameaça é formal e se consuma com a simples prolação de palavras que intimidem a vítima, prescindindo de prova física.

Já o delito de vias de fato não exige lesão corporal, razão pela qual o depoimento da vítima, firme e coerente, é meio de prova hábil e suficiente.

Assim,
mantenho
a condenação do acusado pela prática dos crimes que lhes foram imputados.

Quanto ao pedido subsidiário de aplicação do sursis penal (art. 77 do CP)
, verifica-se que a pena fixada é inferior a dois anos, preenchendo-se os requisitos objetivos.

No entanto, o juiz singular entendeu por sua inaplicabilidade diante das circunstâncias do caso concreto, uma vez que o réu por duas vezes descumpriu as medidas protetivas que lhes foram impostas, o que afasta o juízo de conveniência necessário à concessão do benefício.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.